Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, punindo-se, na forma qualificada, quando cometido com escalada e destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pune-se, na forma qualificada, quando realizado o delito com rompimento de obstáculo ou mediante escalada.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo e da escalada não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I e II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência.
4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Apelo da Acusação parcialmente provido.